Tribunal: TJMT
Processo: 1008012-32.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008012-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Responsabilidade dos sócios e administradores]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ROGERIO CAPOROSSI E SILVA - CPF: 668.038.451-68 (ADVOGADO), RONDON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.024.136/0001-09 (AGRAVANTE), FOCACCIA & MELLO JUNQUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 29.126.824/0001-94 (AGRAVADO), RUY DE MELLO JUNQUEIRA NETO - CPF: 289.385.798-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC. LEGITIMIDADE PASSIVA. PROTESTO CONTRA ALIENAÇÃO DE BENS. AUTONOMIA PATRIMONIAL DA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por Rondon Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra decisão que, nos autos de Ação de Protesto contra Alienação de Bens, rejeitou o pedido de reconhecimento de ilegitimidade passiva da pessoa jurídica, mantendo-a no polo passivo da demanda ajuizada por Mello Junqueira Sociedade de Advogados, para resguardar crédito decorrente de honorários advocatícios sucumbenciais atribuídos exclusivamente a sócio minoritário.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre legitimidade passiva, à luz do rol do art. 1.015 do CPC e da tese da taxatividade mitigada; e (ii) saber se é legítima a inclusão da pessoa jurídica no polo passivo da ação de protesto contra alienação de bens, sem pedido de desconsideração da personalidade jurídica e sem demonstração de abuso ou confusão patrimonial.

III. Razões de decidir

2.

O rol do art. 1.015 do CPC deve ser interpretado de forma mitigada, conforme entendimento fixado pelo STJ no Tema 988 (REsp 1696396/MT e REsp 1704520/MT), permitindo a interposição de agravo de instrumento quando evidenciada a urgência decorrente da inutilidade prática do julgamento da questão apenas em apelação.

3.

A análise da legitimidade passiva da pessoa jurídica em ação de protesto contra alienação de bens, por afetar diretamente sua capacidade de dispor de bens e exercer sua atividade empresarial, configura hipótese de urgência, justificando a admissão do recurso.

4.

A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas, prevista no art. 49-A do CC, impede sua responsabilização automática por dívidas pessoais dos sócios, salvo nas hipóteses de desconsideração da personalidade jurídica, que exige o devido processo legal e a prévia instauração de incidente próprio (art. 133 do CPC e art. 50 do CC).

5.

A ausência de pedido ou fundamentação para desconsideração da personalidade jurídica, somada à inexistência de demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, inviabiliza a constrição de bens da pessoa jurídica.

6.

A manutenção da agravante no polo passivo, sem observância do devido processo legal, gera restrição indevida ao direito de propriedade, afronta a segurança jurídica e compromete a livre atividade empresarial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e provido para reconhecer a ilegitimidade passiva da Rondon Empreendimentos Imobiliários Ltda. e extinguir a ação de protesto contra alienação de bens em relação à agravante, com fulcro no art. 485, VI, do CPC.

Tese de julgamento:

"1. É cabível a interposição de agravo de instrumento para impugnar decisão interlocutória que rejeita alegação de ilegitimidade passiva, quando configurada a urgência decorrente da inutilidade prática do julgamento em sede de apelação. 2. A inclusão da pessoa jurídica no polo passivo de ação de protesto contra alienação de bens, para satisfação de crédito pessoal de sócio, depende da prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sob pena de afronta aos princípios da autonomia patrimonial, da legalidade e do devido processo legal."

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto por
RONDON EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.,
contra decisão proferida nos autos da Ação de protesto contra alienação de bens n.º 1015285-07.2023.8.11.0041 da 5.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que rejeitou o pedido de reconhecimento da ilegitimidade do agravado Mello Junqueira, Sociedade de Advogados.

Explica que a controvérsia decorre de ação de protesto contra alienação de bens ajuizada por MELLO JUNQUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS em face de RONDON DE ANDRADE PORTO e RONDON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, tendo como fundamento o artigo 828 do Código de Processo Civil. A parte autora busca resguardar seus direitos creditórios, alegando a necessidade de impedir a dilapidação patrimonial do devedor, que é sócio da pessoa jurídica ora requerida.

No curso do processo apresentou defesa sustentando a ilegitimidade passiva, uma vez que o patrimônio da pessoa jurídica não pode ser atingido por dívidas pessoais de seus sócios, salvo nos casos de desconsideração da personalidade jurídica, o que não foi objeto de pedido ou demonstração nos autos.

Segundo alega, “A decisão embargada reafirmou a legitimidade passiva da parte requerida, consignando expressamente que esta, por figurar como titular do imóvel objeto do protesto, possui respaldo jurídico para permanecer no polo passivo da demanda, motivo pelo qual entendeu desnecessária qualquer modificação ou esclarecimento adicional. Contudo, conforme será demonstrado, tal entendimento merece reforma por esta instância recursal, haja vista que a parte agravante não ostenta legitimidade passiva, o que demanda a sua exclusão do polo passivo da ação, sob pena de flagrante injustiça e violação ao devido processo legal.”.

Defende que a pessoa jurídica não possui qualquer relação direta com a dívida objeto da ação de protesto contra alienação de bens, pois, trata-se de responsabilidade exclusiva do sócio, conforme artigos 1.024 e 49-A, do CC.

Ainda, aduz que a decisão agravada, ao incluir a empresa no polo passivo, desconsidera as formalidades da desconsideração da personalidade jurídica.

Complementa que o único responsável pelo ajuizamento da ação indevida, inclusive com o ônus, é o sócio minoritário Rondon de Andrade Porto, agindo sem poderes e de forma isolada.

Defende ainda a inexistência de pedido ou fundamentação para desconsideração da personalidade jurídica.

Liminarmente, requer a concessão do efeito ativo, reconhecendo a ilegitimidade passiva, eis que “a manutenção da Agravante no polo passivo acarreta sérios prejuízos financeiros e reputacionais, restringindo sua capacidade de administrar seu patrimônio e desenvolver suas atividades empresariais. Ademais, a presença indevida da pessoa jurídica na lide implica custos processuais desnecessários e um ônus excessivo para a parte, ferindo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

No mérito requer seja dado provimento ao recurso para reformar a decisão interlocutória, reconhecendo a ilegitimidade passiva da Rondon Empreendimentos Imobiliários Ltda., excluindo-a do polo passivo da demanda, “em razão ad ausência de relação direta com a dívida objeto da ação e da violação ao princípio da autonomia patrimonial”. Ainda, o reconhecimento da ausência de pedido ou fundamentação para desconsideração da personalidade jurídica; e o reconhecimento do erro na aplicação do artigo 1.022 do CPC, a com a consequente anulação da decisão que rejeitou os Embargos de Declaração, determinando-se a análise da questão da legitimidade passiva da agravante.

Foi deferido o efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Nas contrarrazões, o agravado pleiteia o não conhecimento do recurso, ao argumento de que o agravante não se encontra no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC.

No mérito defende que a decisão se mostra acertada, posto que o imóvel é de titularidade da empresa jurídica. Explica que não se trata de desconsideração da personalidade jurídica, pois, não se pretende com a averbação atingir o patrimônio da sociedade pela dívida do seu sócio, mas, sim, porque 25% da fazenda pertence ao sócio devedor e será chamado a responder pelo crédito. Portanto, defende ser “evidente a pertinência da inclusão da agravante o seu interesse na demanda”.

Afirma que a averbação não trará prejuízos, nem impedirá a realização de negócios jurídicos pela agravante.

Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
RONDON EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.,
contra decisão proferida nos autos da Ação de protesto contra alienação de bens n.º 1015285-07.2023.8.11.0041 da 5.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que rejeitou o pedido de reconhecimento da ilegitimidade do agravado Mello Junqueira, Sociedade de Advogados.

I - PRELIMINAR (NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – NÃO PREVISÃO NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC E AUSÊNCIA DE URGÊNCIA)

No caso em análise, embora a decisão impugnada realmente não se enquadre literalmente ao 1.015 do CPC, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1696396/MT e do REsp 1704520/MT, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.

É oportuno consignar que a própria dinâmica fática e registral do caso evidencia a inutilidade prática da discussão da legitimidade passiva da pessoa jurídica em eventual recurso de apelação, caso mantida a decisão agravada.

Explica-se: o único bem indicado à constrição no contexto da ação de protesto contra alienação de bens — a Fazenda Paiolândia — é de titularidade exclusiva da pessoa jurídica Rondon Empreendimentos Imobiliários Ltda., conforme se extrai do registro imobiliário.

Assim, admitir a manutenção da pessoa jurídica no polo passivo, mesmo para futura revisão em apelação, acarretaria a perpetuação de um gravame jurídico inútil e inócuo, porquanto o protesto recai exclusivamente sobre bem da agravante. Ou seja, não há bens em nome do sócio que possam ser atingidos pela medida.

Além disso, a manutenção da pessoa jurídica no polo passivo, sem a observância do devido processo legal e sem a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, acarreta restrições injustificadas ao seu direito de propriedade e prejudica diretamente sua livre atividade econômica, notadamente no que tange à alienação e administração regular de seus bens.

Desse modo, procrastinar a exclusão da pessoa jurídica para futura análise em apelação apenas perpetuaria uma indevida restrição registral, afetando diretamente o exercício da autonomia patrimonial da sociedade.

No caso em análise, a ilegitimidade passiva não apenas pode, como deve, ser feita de plano, em sede de agravo de instrumento, para evitar gravames irreversíveis e assegurar a regularidade do processo.

Pelo exposto, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso.

II – DO MÉRITO

A decisão agravada, no ponto impugnado é a seguinte:

“
Em relação à i
legitimidade passiva RONDON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA,
consigno que a legitimidade das partes encontra respaldo jurídico. A parte requerente, enquanto titular de crédito decorrente de honorários advocatícios sucumbenciais, é parte legítima para buscar meios de assegurar eventual cumprimento de decisão. Do mesmo modo, os requeridos são legítimos no polo passivo, pois são titulares do imóvel objeto do imóvel objeto do protesto”.

A questão central cinge-se à legitimidade passiva da agravante Rondon Empreendimentos Imobiliários Ltda. na ação de protesto contra alienação de bens movida por Mello Junqueira Sociedade de Advogados, cuja finalidade é garantir o cumprimento de decisão judicial condenatória em honorários advocatícios sucumbenciais, no qual o sócio minoritário Rondon de Andrade Porto foi condenado.

A agravante sustenta que não possui relação direta com o crédito exequendo, o qual decorre de obrigação pessoal de seu sócio Rondon de Andrade Porto, e que, por conseguinte, sua inclusão no polo passivo da demanda viola o princípio da autonomia patrimonial das pessoas jurídicas. Aduz, ainda, que inexiste pedido ou fundamentação específica para a desconsideração da personalidade jurídica, tampouco elementos que justifiquem a medida excepcional prevista no artigo 50 do Código Civil.

Pois bem.

O ordenamento jurídico brasileiro consagra, de maneira inequívoca, o princípio da autonomia patrimonial das pessoas jurídicas, previsto no artigo 49-A do Código Civil, que estabelece: “A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores.”

Tal separação tem como escopo fundamental proteger o patrimônio da empresa contra dívidas pessoais de seus sócios, salvo nas hipóteses excepcionais de desconsideração da personalidade jurídica, previstas no artigo 50 do Código Civil. Para a sua incidência, exige-se a demonstração inequívoca de abuso da personalidade, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o que, conforme consta dos autos, não foi sequer objeto de pedido ou de incidente processual próprio, nem tampouco foi instruído com elementos probatórios mínimos que pudessem justificar essa medida extrema.

A mera titularidade de imóveis pela pessoa jurídica, por si só, não configura desconsideração inversa da personalidade jurídica, tampouco legitima a responsabilização da empresa por dívidas pessoais de seus sócios, como pretende o agravado.

No caso concreto, a decisão agravada manteve a agravante no polo passivo da ação, sob o fundamento de que o imóvel objeto do protesto é de titularidade da pessoa jurídica, o que, segundo o juízo a quo, justificaria a sua inclusão no feito.

Todavia, tal entendimento não encontra respaldo jurídico.

O fato de o imóvel pertencer à pessoa jurídica não autoriza, automaticamente, a constrição de seu patrimônio para satisfazer dívida pessoal de um sócio. A averbação de protesto nos registros imobiliários, na forma do artigo 828 do CPC, visa à preservação do crédito, mas não pode ser utilizada como subterfúgio para burlar o devido processo legal, tampouco para impor restrições indevidas a bens de terceiros não devedores.

Ressalte-se que o crédito que se busca resguardar é de natureza pessoal e decorre de condenação exclusiva de Rondon de Andrade Porto, não da sociedade empresária.

Assim, a manutenção da agravante no polo passivo, sem a observância do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (inversa), implica manifesta afronta ao princípio da legalidade, à segurança jurídica e ao princípio da autonomia patrimonial das pessoas jurídicas.

Portanto, a constrição de bens de pessoa jurídica para satisfação de dívida pessoal de sócio depende da prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e da devida instrução probatória, o que não ocorreu no presente caso.

Para ilustrar, (
mutatis mutandis)
:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - PENHORA DE COTAS SOCIAIS - ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS EXECUTADOS - NECESSIDADE - CONSTRIÇÃO DE BENS DE PESSOA JURÍDICA QUE NÃO INTEGRA A LIDE - PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA - NECESSIDADE. Sabe-se que consoante entendimento do STJ, para a concessão da penhora de cotas sociais dos executados, faz-se necessária o esgotamento de outros meios de satisfação da dívida. Considerando que ainda não houve o esgotamento dos demais meios de execução, revela-se temerário o deferimento do pedido de penhora de quotas pertencentes ao devedor. Ausente prévia instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, inviável o deferimento de medidas que atinjam o patrimônio de pessoa jurídica que não compõe o polo passivo da execução .” (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 2830539-39.2023.8.13 .0000 1.0000.23.283052-1/001, Relator.: Des .(a) Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 24/05/2024, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/05/2024)

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
, para reformar a decisão agravada, a fim de reconhecer a ilegitimidade passiva da pessoa jurídica Rondon Empreendimentos Imobiliários Ltda. e, por consequência, julgar extinta a ação de protesto contra alienação de bens em relação à agravante, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC.

Condeno o agravado (autor da ação de protesto) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025